Tribunal: TJDFT
Processo: 0741051-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. PRELIMINARES DE LITISPENDENCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DIREITO A COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. OBSERVANCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM INCORPORADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A litispendência caracteriza-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. 1.1. Não se verifica a alegada litispendência quando os cumprimentos de sentença decorrem de títulos executivos distintos. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. No caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme artigo 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal. 2.2. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 03/09/2020). 2.3. Considerando que a decisão que determinou a prévia liquidação de sentença transitou em julgado em 03/12/2019 e que a presente demanda individual foi ajuizada em 09/05/2022, não há que se falar em prescrição.
3. Visando evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias, ainda que a tese não tenha sido deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que com isso se esteja a violar a coisa julgada. Precedentes.
4. Em homenagem ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial e à autoridade da coisa julgada, é defeso ao juiz da execução rediscutir o ponto referente à limitação temporal da condenação.
5. A insurgência quanto a pretensão de corrigir monetariamente os valores a serem incorporados não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, o que é óbice para a sua apreciação, sob pena de supressão de instancia. Precedente em caso análogo.
6. Agravo de Instrumento do SINDIRETA parcialmente conhecido e, nesta parte improvido.
7. Agravo de Instrumento do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido.